Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO CONTRATANTE. RN/ANS 455/2020. EFEITOS IMEDIATOS. AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS. PRÊMIO COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE.
1. Configura contrato coletivo atípico o plano de saúde empresarial possui poucos beneficiários, situação que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, e, portanto, aplicáveis as normas consumeristas. Precedentes.
2. A Resolução n. 455/20 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelização de doze meses e a prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias para rescisão de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101.
3. Em virtude da RN/ANS n. 455/2020, vigente à época da rescisão contratual, mostra-se incabível a cobrança de multas contratuais em razão da fidelidade de doze meses de permanência e dois meses de pagamento antecipado de mensalidades.
4. Apelação conhecida e não provida.